Tribunal: CARF
Processo: 16682.900923/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900923/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.046 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
GERDAU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM A CSLL
DEVIDA
NO
BRASIL
EM
PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
POSSIBILIDADE.
O imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL, inclusive em anos-calendário subsequentes ao que o respectivo
resultado no exterior foi oferecido à tributação no Brasil. O limite de
compensação deve ser aferido considerando a alíquota de 9% da CSLL, sendo
o valor daí obtido passível de compensação apenas e tão somente com a CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900923/2014-85
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen
Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-65.332, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que homologou
parcialmente ou não homologou compensações declaradas em DCOMP pela
interessada, nos seguintes termos:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

Nas Informações Complementares ao Despacho Decisório, a
fiscalização após proceder às diligências que entendeu necessárias, a
fiscalização, em síntese, assim se pronunciou (fls. 77/88 - destaques do original):
Da análise dos documentos apresentados, à luz da legislação de regência,
verificou-se que o contribuinte comprovou pagamento de imposto no exterior nos
anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, e que não os utilizou nos próprios anos-
calendário, mas sim no ano-calendário 2009 e 2010, conforme cópia do LALUR.
Verificou-se, também, que ele ofereceu à tributação rendimentos auferidos no
exterior, conforme indicado na linha 5 da ficha 9A das DIPJ ano-calendário 2006
e 2007; e na linha 8 da mesma ficha 9A da DIPJ ano-calendário 2008, o que
comprova, juntamente com os demais documentos apresentados em consonância
com as exigências da legislação, a possibilidade de compensação do tributo pago
no exterior.
Entretanto, o cálculo do limite do tributo passível de compensação em exercícios
posteriores, não está em perfeita consonância com a legislação, já que o
contribuinte utilizou o limite de 25 % previsto na IN 213 e mais 9% para a CSLL,
totalizando 34 % em cada exercício. Não encontramos autorização expressa na
legislação para tal procedimento. Senão vejamos.
Como já exposto anteriormente, embora não haja previsão em Lei para a
compensação em exercícios futuros de imposto pago no exterior, a Instrução
Normativa 213/2002 institui tal compensação, e forneceu instruções para o
montante máximo que pode ter sua utilização diferida, a saber, até 15% do
rendimento oferecido, ou até 25%, se o valor do rendimento comportar o adicional,
conforme disposto no § 17 do art. 14. Este é o valor máximo expressamente
indicado a ser controlado na parte B do LALUR, para futura utilização. A cada
exercício, o montante utilizado, quer com o IRPJ, quer com a CSLL, vai sendo
registrado e deduzido do total controlado no LALUR.
Entendemos que se houvesse um segundo limite para a CSLL, a Instrução
Normativa conteria tal previsão.
[...]
Assim sendo, demonstra-se abaixo o valor máximo registrado na parte B do
LALUR que pode ser admitido para as posteriores utilizações pretendidas pelo
contribuinte, quer para compensação de IRPJ, quer para compensação de CSLL,
de acordo com os rendimentos oferecidos à tributação, em cada ano-calendário:

E mesmo se assim não fosse e, por hipótese argumentativa, acatássemos o
entendimento do contribuinte de que ele poderia compensar 25% de IRPJ, mais 9%
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

de CSLL, verifica-se, pela análise da parte B do LALUR apresentado, que ele não
controlou os dois valores separadamente, mas os fundiu numa reserva única de
34%, que foi utilizada tanto IRPJ, quanto CSLL e acabou por compensar CSLL em
percentual superior a 9%.
[...]
Ainda por hipótese, se fosse ser acatado este novo limite de 9%, o valor máximo
disponível para a compensação de CSLL seria R$ 8.666.345,73, como
demonstrado abaixo:

[...]
Mas mantendo o entendimento de que o limite a ser compensado em exercícios
futuros, a titulo de imposto pago no exterior, é de 25%, o que totaliza R$
24.073.182,57, como já demonstrado, buscou-se verificar o alcance das
compensações pleiteadas, tanto com débitos de IRPJ, quanto com débitos de CSLL,
respeitando a cronologia com que foram apropriadas na DIPJ e anotadas na parte
B do LALUR. Esclarece-se que de início já será deduzido o valor de R$ 48.000,69
referente a estimativa de IRPJ compensado em abril de 2010, pois já foi alvo de
exame anterior, tendo sido admitido no bojo da análise da Dcomp no
16862.63414.120412.1.7.02-0870, do saldo negativo do ano-calendário 2010:

Assim sendo, encerra-se a análise da intervenção demandada em relação à Dcomp
39944.01736.141010.1.3.03-5674, concluindo que o valor a título de imposto pago
no exterior admitido na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2009 é de R$ 10.180.448,29, o que resultará em homologação parcial da referida
Dcomp.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

Cientificada da referida decisão em 24/06/2014, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade em 21/07/2014, na qual,
em resumo, argumentou que:
- o art. 26 da Lei n° 9.249/95 e, depois, a MP 1.858-8/99, atual 2.158-35/01,
prevêem o direito da pessoa jurídica compensar o imposto pago no exterior
com o IRPJ e CSLL e somente limita esta ao montante do lucro adicionado
as bases dos referidos tributos;
- perante o art. 21 da MP n° 1.858-8/99, hoje n° 2.158-35/01, combinado
com o art. 26 da Lei n° 9.249/95, a limitação posta no § 17 do art. 14 da IN
n° 213/2002, invocado no Despacho Decisório, carece de validade jurídica,
vez que deveria restringir-se aos ditames daquelas leis;
- como a regra o § 1o do art. 26 da Lei n° 9.249/95 foi estendida à CSLL
pela MP n° 1.858-8/99, atual n° 2.158-35/01, a proporcionalidade é
calculada mediante a soma das alíquotas do IRPJ (25%) e da CSLL (9%)
decorrendo desta o percentual de 34%, que aplicado sobre o valor
adicionado de lucros auferidos no exterior, resulta no montante a ser
compensado;
- oferecidos à tributação os lucros gerados no exterior a apuração deve
observar as normas gerais de cada um dos tributos (IRPJ/CSLL) e em
havendo saldo negativo este pode ser compensado em períodos futuros; o
controle feito via LALUR tem por escopo, apenas e tão somente, evitar que
o contribuinte compense valor maior do que aquele decorrente da parcela
dos lucros auferidos no exterior adicionados as respectivas bases de
cálculo.
Consoante os argumentos aduzidos na impugnação, ao final,
a interessada assim pediu:
1. seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para reformar o
Despacho Decisório ora contraditado e, como corolário lógico, sejam
homologadas integralmente as compensações que deixaram de ser homologadas;
2. por fim, se entenderem os ínclitos Julgadores que a prova ofertada não é
suficiente para provar o alegado, requer a produção de todos os meios de prova
em direito admitidos, especialmente documental e pericial, bem como a prestação
dos esclarecimentos que se fizerem necessários.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM A CSLL
DEVIDA
NO
BRASIL
EM
PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
POSSIBILIDADE.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

O imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL, inclusive em anos-calendário subsequentes ao que o respectivo
resultado no exterior foi oferecido à tributação no Brasil. O limite de
compensação deve ser aferido considerando a alíquota de 9% da CSLL, sendo
o valor daí obtido passível de compensação apenas e tão somente com a CSLL.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando feito de forma
genérica, em desacordo com os requisitos da legislação pertinente.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 26/09/2018, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 23/10/2018, ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça manifestação
de inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
No presente caso, a fiscalização procedeu às diligências que entendeu necessárias
para a averiguação do direito creditório da recorrente, restando em litígio apenas no que tange ao
percentual a ser aplicado para se obter os valores de imposto pago no exterior passíveis de
compensação com o IRPJ e a CSLL em períodos posteriores.
Sobre o assunto, a Lei no 9.249/95, adotando o critério da tributação em bases
universais para o IRPJ, previu a incidência desse imposto sobre os lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior por pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Para evitar os efeitos
da dupla tributação, o art. 26 facultou à pessoa jurídica compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os respectivos resultados computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente sobre eles no Brasil. Veja:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil. [Grifei.]

Por conseguinte, o valor passível de compensação no Brasil estava sujeito a dois
limites: a) o valor do imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
lá obtidos; b) o imposto de renda e adicional incidente sobre esses resultados, ou seja, 15 ou 25%
conforme a importância envolvida.
Posteriormente, a legislação foi alterada para que os resultados obtidos no exterior
passassem a ser tributados também pela CSLL. Com isso, o saldo do imposto de renda pago no
exterior, que exceder o valor do IRPJ compensável no Brasil, passou a ser compensável também
com a CSLL.
As regras para tal procedimento encontram-se atualmente positivadas no art. 21 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que assim dispõe:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no
9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
[Grifei.]
Os dispositivos acima não obrigam que a compensação do imposto de renda pago
no exterior ocorra no mesmo período de apuração em que o respectivo rendimento foi oferecido
à tributação no Brasil. Ou seja, não há vedação de compensação em exercícios posteriores,
matéria já albergada pela decisão a quo.
Foi nesse contexto que foi editada a IN SRF no 213/2002, que assim dispõe
(destaquei):
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em
seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
[...]
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o
seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota
de quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do
art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.

A interpretação sistemática da legislação supracitada mostra que, no que se refere
aos efeitos fiscais no Brasil dos lucros, rendimentos e ganhos de capital obtidos no exterior, o
limite à compensação foi alterado para contemplar também a influência sobre a CSLL, dos
resultados oriundos do exterior. Assim, o limite de compensação deve ser aferido considerando,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

inicialmente, a alíquota do imposto de renda e adicional. O valor obtido em função da aplicação
desse percentual sobre os resultados auferidos no exterior será passível de compensação apenas e
tão somente com o IRPJ.
Feita essa apuração, se o valor pago sobre os resultados no exterior comportar,
verificar-se-á o efeito de sua adição na apuração da contribuição social, considerando-se, por
óbvio, a alíquota da CSLL. A importância encontrada será passível de compensação apenas com
a CSLL. Não há hipótese de se compensar, com a CSLL, um valor superior ao efeito da adição, à
sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
Assim, o imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL,
limitado, contudo, à importância devida, a título dessa contribuição, em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior.
Não é sem razão que o § 20 do art. 14 da IN SRF no 213/2002, remetendo-se ao
art. 15, determina o controle da compensação do IRPJ e da CSLL em folhas separadas do Lalur.
Na espécie, para a CSLL, aplicando o percentual de 9% sobre a base adotada
pela agora recorrente e pela fiscalização, encontra-se o valor de R$ 8.666.345,73 (fl. 87) como
limite do imposto pago no exterior passível de compensação. Como no Despacho Decisório já
foi confirmado o valor de R$ 10.180.448,29, a título de “IR EXTERIOR” integrante das parcelas
de composição do crédito, resta claro que não há mais crédito a ser reconhecido à agora
recorrente.
Assim, apesar das alegações da recorrente em contestar a decisão a quo, entendo
que a mesma está perfeita, não merecendo nenhum reparo.
Cabe ressaltar que os argumentos trazidos na peça recursal, no que tange ao
princípio da legalidade, questionando o teor da IN 213/2002, ao qual não vislumbro nenhuma
ilegalidade na sua edição. Igualmente, descabe o pleito da suspensão da incidência de juros de
mora, pois tal matéria está prevista em legislação.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900923/2014-85

Fl. 244
DF CARF MF
Original